Tribunal: TJDFT
Processo: 0759372-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIENTE PARA ENSEJAR ABALO MORAL. NÃO DEMONSTRADA A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da dívida cobrada pela ré, vinculada ao contrato denunciado, firmado pelo autor. Em seu recurso, o autor recorrente afirma que o dano moral é devido pois a ré insistiu na cobrança, inclusive com negativação do débito. Pede a reforma da sentença e a procedência do pedido de danos morais (35067741 - Pág. 10).
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo juntados nos IDs 35590140 e 35590141. Sem contrarrazões (ID 35067745).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. O documento de ID 35067741 - Pág. 10 comprova apenas um aviso de futura inclusão de dívida no cadastro de inadimplentes, mas não se presta a demonstrar efetivamente a negativação do nome do recorrente. Inclusive, alerta para caso já tenha sido paga a dívida, que desconsidere o aviso. Portanto, incapaz de configurar dano moral, pois a mera cobrança de dívida, ainda que inexistente, não resulta em dano à esfera da personalidade do consumidor. Precedente nesse sentido (Acórdão 1200610, 07058289120198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.